Tribunal: TJDFT
Processo: 0770808-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 14.071/2020 E 14.229/2021. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente alega que não aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e que, desde 2018, quando protocolou tempestivamente sua defesa, não recebeu qualquer resposta à Defesa Prévia, tampouco a Notificação de Penalidade. Afirma que era mero condutor do veículo e que a notificação via SNE foi dirigida ao proprietário do veículo. Por isso, requer a reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos nos termos da inicial.
2. Recurso cabível, próprio e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 70589290). Contrarrazões apresentadas (ID no 70589293).
3. A questão em discussão consiste na análise da subsistência da pretensão punitiva por infração de trânsito, ante a alegação de prescrição e decadência, em razão dos períodos transcorridos entre as notificações pertinentes ao cometimento da infração, abertura do processo administrativo e aplicação da penalidade.
4. No que concerne aos prazos decadenciais introduzidos pelas Leis n°s. 14.071/2020 e 14.229/2021 no Código de Trânsito, cumpre destacar que, inicialmente, o CTB não continha previsão de prazo para expedição da notificação que assegura a ciência da imposição da penalidade. Com o início da vigência da Lei no 14.071/2020, em 12/04/2021, passou-se a exigir que a notificação fosse expedida em até 180 dias, contados da data de cometimento da infração, quando não apresentada defesa. Posteriormente, com a entrada em vigor da Lei no 14.229/2021, em 22/10/2021, passou-se a prever que esse prazo deve ser contado a partir da conclusão do processo administrativo de penalidade que lhe der causa, quando se tratar da suspensão do direito de dirigir, precedida da aplicação da penalidade de multa (art. 256, inc. III, CTB).
5. A estipulação de prazo para a expedição da notificação de penalidade é benéfica ao infrator e corrige a incerteza que anteriormente existia quanto à duração do procedimento administrativo de imposição da penalidade.
6. Não obstante as disposições constitucionais e legais quanto à incidência limitada da lei nova às situações fáticas futuras (art. 5o, XXXVI, CF e art. 6o, §1o, da LINDB), é plausível cogitar a aplicação retroativa das normas de caráter administrativo sancionador, uma vez que a retroatividade benéfica deve ser considerada um princípio geral do Direito, não exclusivo do Direito Penal. Nesse sentido, destaca-se trecho do voto da Ministra Relatora no REsp 1.153.083/MT: “Constato, portanto, ser possível extrair do art. 5o, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionador, qual seja: a lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa.”
7. No caso concreto, é necessário observar que a regra contida no artigo 282 e §6o, do CTB diz respeito a atos processuais no âmbito administrativo, o que atrai a aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a nova lei processual deve afetar o processo no estágio em que ele se encontra, atingindo os atos futuros.
8. Consta dos autos que o recorrente cometeu a infração prevista no art. 165-A do CTB em 15/09/2018, tendo sido expedida a Notificação de Autuação com prazo final para apresentação de defesa em 25/10/2018, data em que esta foi protocolada. A análise da defesa ocorreu em 01/04/2020 (ID no 70589262), com indeferimento, ficando o DETRAN responsável pelo envio da notificação. Contudo, as notificações destinadas ao recorrente não tiveram postagem comprovada pela autarquia (ID no 70589267 e 70589268), e o recorrente demonstrou inexistir registro de envio das notificações no site dos Correios (mesmos IDs).
9. Pondera-se que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o prazo de 180 dias deve ser computado, a partir da vigência da nova lei, tal como reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar questionamento sobre a aplicação do prazo prescricional de 5 anos da Lei 9.784/99: “A Lei 9.784/99, ao disciplinar o processo administrativo, estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a Administração revogar os seus atos (art. 54). A vigência do dispositivo, dentro da lógica interpretativa, tem início a partir da publicação da lei, não sendo possível retroagir a norma para limitar a Administração em relação ao passado” (STJ, MS n. 9.112/DF).
10. Não obstante, constata-se que a Notificação de Aplicação da Penalidade de suspensão da CNH somente foi publicada no DODF em 04/06/2024 (ID no 70589262), quando o prazo havia expirado em 09/10/2021 (180 dias após o início de vigência da Lei n. 14.071/2020). Além disso, a notificação constante no ID no 70589274, pág. 22, foi expedida em 07/03/2023, também fora do prazo legal. Ressalte-se que não é possível rastrear o código BH280598339BR, nem identificar a que ato essa notificação se refere. Ademais, não houve comprovação de que as atividades do DETRAN/DF tenham sido suspensas durante o período em que transcorreu o prazo decadencial previsto na Lei no 14.071/2020.
11. Diante desse cenário, verificado o transcurso do prazo decadencial para notificação da penalidade, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a decadência do direito da Administração quanto à aplicação das penalidades previstas nos processos administrativos no 00055-00157345/2018-54 e no 00055-00149492/2018-51 relativos ao auto de infração AIT no S00313854.
13. Sem honorários, ante a ausência de parte recorrente vencida (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN n. 723/2018, art. 24, inc. I e § 1o, inc. II e § 3o, inc. I; Lei 9.873/99; Lei 14.071/2020; Lei 14.229/2021; CF/1988, art. 5o, XXXVI, CF; LINDB, art. 6o, § 1o; CTB, arts. 165-A, 282 e §6o, 290, inc. II; Lei 9.784/99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.153.083/MT, Rel, Min. Sérgio Kukina, relatora para acórdão Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 6/11/2014; MS n. 9.112/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, j. 16/2/2005.